Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700852-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FARIA BRITO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (processo 0736285-67) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente no restabelecimento do direito de dirigir do agravante. O agravante sustenta, em síntese, que o processo administrativo para aplicação da pena de suspensão da carteira de habilitação teria extrapolado o tempo de conclusão determinado pela lei. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não merece admissibilidade o presente agravo de instrumento, interposto em 21.06.2021, contra decisão prolatada em agosto/2019. Nas palavras aviadas pelo agravante: “[...] o agravante tomou ciência da decisão que indeferiu a tutela de urgência por intermédio do seu advogado, em 2 de agosto de 2019. Impende ressaltar que o juízo a quo, até a presente data, não intimou o Autor, ora Agravante, da decisão retro mencionada. O presente Agravo foi interposto nesta data, dentro, portanto, da quinzena do art. 1.003, §5o, do CPC. Não bastasse, foi apresentado embargos de declaração, que foram rejeitados sem que a douta julgadora analisasse seu mérito [...]”. Em consulta aos autos de origem, constata-se que: (i) a decisão de indeferimento da liminar teria sido disponibilizada no DJe, em 06.08.2019; (ii) os embargos de declaração, opostos em 07.08.2019, foram liminarmente rejeitados, por decisão publicada no DJe em 14.08.2019; (iii) na mesma data, o ora agravante protocolizou, nos autos de origem, petição de comunicação de interposição de agravo de instrumento, e que se analisasse o mérito; (iv) em 15.08.2019, a douta juíza de origem prolatou a seguinte decisão: [...] mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se em Cartório o desfecho do Agravo de Instrumento interposto pela parte autora; (v) apresentada contestação, em 23.06.2020; (vi) em 18.05.2021, após inspeção judicial nos autos originários, foi determinada a intimação do requerente para informar àquele juízo acerca do desfecho do “agravo de instrumento noticiado na petição ID 42301021” (certidão – sem natureza decisória – publicada em 08.06.2021). Distribuído o agravo a este órgão revisional, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca da aparente intempestividade do recurso e, se for o caso, para emendar a petição inicial, a esclarecer a alegada urgência da medida, notadamente diante da ausência de movimentação dos autos originários há mais de um ano (desde junho/2020, quando ofertada contestação), a par da não localização da distribuição de anterior agravo a este órgão revisional. Em resposta à determinação, o agravante postulou a “prorrogação do prazo para interposição do agravo de instrumento”, ao afirmar que “para a obtenção dos referidos documentos tem-se a necessidade de obter o direito, o que não foi possível até o momento pois o deferimento do agravo de instrumento é fundamental”. Em outras palavras, o agravante não comprovou a tempestividade do recurso, o que prescindiria da apresentação de qualquer documento, dado que a decisão teria sido proferida em 2019, sem que o agravante demonstrasse a interposição de recurso perante o órgão revisional. Além disso, ele sequer emendou a inicial a esclarecer a urgência da medida (não evidenciada, diante da paralisação dos atos processuais desde junho/2020, sem qualquer manifestação). E já oferecida contestação na origem, tudo a robustecer a inexistência de imediato perigo de dano a respaldar eventual medida antecipatória. No mais, inviável a prorrogação de prazo legal à interposição de recurso. Nego seguimento ao agravo de instrumento, em face da intempestividade. Publique-se. Comunique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito